Tribunal: TJPA
Processo: 0813031-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813031-82.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MAURO SERGIO MIRANDA CARDIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129, § 13º,
DO CPB.

FATO
: Apelante absolvido pela prática do crime de lesão corporal praticado contra sua companheira, apesar do relato da vítima sobre as agressões e de estas terem sido comprovadas pelo laudo pericial, afirmando o sentenciante haver contradições no relato da vítima e a ausência de testemunha a o corroborar.

Recurso ministerial contra a sentença absolutória ante a presença de provas suficientes a uma condenação.

Questão em análise
: Se há nos autos provas aptas a subsidiar um édito condenatório.

Razão de decidir
: As provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo, corroborado pelo laudo pericial - exame de corpo de delito, comprovam os termos da denúncia, não havendo dúvidas acerca da materialidade do delito e de sua autoria.

A tese de negativa de autoria apresentada pelo réu, ora apelado, não restou comprovada, se mostrando o relato por ele

prestado em Juízo contraditório em relação àquele prestado à autoridade policial. Assim, ainda que o depoimento prestado pela vítima se mostre relativamente diverso dos termos da denúncia – acerca de como ocorreram os fatos, o laudo pericial atesta as lesões por ela relatadas, afirmando a presença de marcas em seu corpo e pescoço. Ademais, à autoridade policial o apelado apresentou uma versão para as lesões que a vítima trazia no pescoço e em Juízo apresentou outra totalmente diferente, dessa vez justificando a lesão sofrida pela vítima na boca, e que esta foi decorrente de sua reação a uma suposta agressão daquela, se mostrando eventual reação por parte do apelado desproporcional e exagerada, não havendo que se falar sequer em excludente da legítima defesa.

Tese firmada
: Nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima apresenta especial relevância, principalmente quando se mostra firme e concisa e é corroborada por outros elementos de prova, não havendo que se falar em legítima defesa do réu quando os meios por ele utilizados são exagerados e/ou desproporcionais.

Dispositivos citados
: CP, art. 129, § 13º, art. 59.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo órgão ministerial em razão de seu inconformismo com a sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que absolveu o ora apelado,
MAURO SERGIO MIRANDA CARDIAS
, da prática do crime previsto no art. 129, § 13º do CPB.

Conforme a denúncia, ID 22180997, dia 27 de maio de 2022 por volta das 08:00h, Adrielly Suellen de Souza Modesto, foi vítima de violência doméstica por parte do seu ex-namorado, ora apelado, com quem se relacionou por cerca de 8 (oito) anos, havendo um filho de 6 anos, à data do fato, de tal relação.

Em seu depoimento a vítima relatou

que na data e hora supracitados, estava em casa com o ex-companheiro e o filho quando aquele iniciou uma discussão dizendo que ela havia lhe subtraído a quantia de RS 10.00 (dez reais) e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, além de a acusar de roubo e traição, partindo em seguida pra cima dela, quando apertou seu pescoço e a jogou no chão, afirmando ter tentado se defender, mas que o agressor, por ser bem mais forte, continuou a agredindo com puxões de cabelo e rasgou sua blusa, sendo os fatos presenciados pelo filho do casal.

Que em seguida às agressões o apelado foi para a janela e passou a gritar que estava sendo agredido e que era para alguém chamar a polícia; afirmou ser ele muito agressivo e que já lhe agrediu outras vezes.

Em sede policial, o apelado confessou ter arranhado o pescoço da vítima, mas que tal ocorreu quando a colocou para fora de casa, lhe puxando pelo pescoço, alegando que ela estaria quebrando objetos dentro de casa.

Após o acontecimento dos fatos descritos, a vítima compareceu ao departamento de polícia onde relatou a ocorrência e requereu Medidas Protetivas de Urgência.

Que as lesões relatadas pela vítima restaram constatadas pelo Laudo Pericial, acostado aos autos.

Ante o exposto, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelado pela prática do ilícito penal previsto no art. 129, § 13° do Código Penal, postulando por sua procedência.

Em ID 22181001, recebida a denúncia.

Em ID 22181082, resposta à acusação.

Mídia de audiência em ID 22181096/97, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 22181099, alegações finais da defesa.

Em sentença, ID 22181100, foi o ora apelado absolvido por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Em suas razões recursais, ID 22181111, requer o Ministério Público revisão da sentença, para que seja o apelado condenado nos termos da denúncia, afirmando haver nos autos provas aptas e suficientes a subsidiar um édito condenatório.

Em contrarrazões, ID 22181121, o ora apelado, por sua defesa, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 24106615, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial em razão de seu inconformismo com a sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que absolveu o ora apelado,
MAURO SERGIO MIRANDA CARDIAS
, da prática do crime previsto no art. 129, § 13º do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Condenação
: Pretende o representante do órgão ministerial revisão da sentença para que seja o apelado condenado, afirmando haver nos autos provas suficientes à sua condenação em razão de ter agredido a vítima,
Adrielly Suellen de Souza Modesto,
sua então companheira.

Entendo advir razão ao apelo.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelado agrediu a vítima, praticando o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13º, do CPB.

Ao proferir a sentença absolutória, ID 22181100, o magistrado singular assim afirmou,
in verbis
:

“Vê-se que os fatos da denúncia divergem dos narrados pela ofendida, durante a instrução processual.

Além do que, sua versão não foi corroborada por outras testemunhas, embora ela e o réu tenham alegado que os fatos foram presenciados por terceiros. Nem mesmo o laudo pericial, corroborou os relatos da ofendida.

O laudo nº: 2022.01.005429-TRA, descreve:
“presença de equimoses avemlhadas nas regiões lateral esquerda do pescoço e cervical a direita. Ferida incisa de aproximadamente 1cm de extenção na região posterior da mão direita.”
(sic)

Em sentido contrário ao depoimento da ofendida, o réu negou ter agido com dolo e que acabou ferindo-a na região labial, mas de forma acidental.

Observa-se, com isso, versões diametralmente opostas a respeito dos fatos, sendo que os elementos de prova produzidos se mostram insuficientes para aferir, de forma inequívoca, a veracidade sobre o ocorrido, eis que nem mesmo o exame pericial se encontra totalmente em harmonia ao que foi declarado pela vítima.

Ademais, embora os fatos tenham se dado, parcialmente, na frente de outras pessoas, nenhuma delas foi trazida a fim de confirmar o depoimento da vítima.

É certo que, em sede de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor expressivo, todavia, necessário se faz que os demais elementos probatórios caminhem na mesma direção, o que não ocorre nos presentes autos. É esse, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

(...)

Ora, se ao final da instrução não restam produzidos elementos fáticos que satisfatoriamente comprovem a ocorrência delitiva, torna-se cogente a adoção do princípio que assegura ao réu o “benefício da dúvida”, isto é, o princípio
in dubio pro reo
. O decreto absolutório, portanto, é medida que se impõe.
”

Ou seja, afirmou o magistrado que o laudo pericial não comprovou as lesões sofridas pela vítima, contudo, tal alegação não prospera.

A vítima relatou, ID 22181096, que o apelado se dirigiu à sua residência e pediu para conversar; que ele queria reatar a relação, mas ela não quis;

que ao falar que ia para uma entrevista de emprego ele a agrediu com um soco; que reagiu e entraram em luta corporal e foram para a rua; que as filhas dele também a agrediram, inclusive com um capacete; que foi agredida na cabeça, na boca e no estômago; que teve uma lesão no pescoço e na mão; que ele já havia a agredido antes; que os fatos foram presenciados por seus filhos, por alguns vizinhos e por uma amiga sua; que conviveram por quase 10 anos e estavam separados por cerca de 01 ano.

O laudo pericial o nº: 2022.01.005429-TR, produzido no dia 27/05/2022, às 12 hs e 12 minutos, acostado em ID 22180998, atesta o que segue,
in verbis
:

DESCRIÇÃ
O: presença de equimoses avermelhadas nas regiões lateral esquerda do pescoço e cervical a direita. Ferida incisa de aproximadamente 1cm de extensão na região posterior da mão direita.

QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO
: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim.
SEGUNDO
: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação cortante e contundente.

Em Juízo, ID 22181096/97,

o ora apelado negou ter agredido à vítima, afirmando que ela lhe telefonou pedindo para que ele fosse à sua residência, afirmando que ele tinha uma amante; que houve uma discussão e ela saiu e pegou as coisas da moto e arremessou do outro lado do canal; que ela lhe deu um soco; que ele estava em cima da moto e se defendeu, acabando por atingir a boca dela e saiu sangue; que quem deu o soco primeiro foi ela e não fez mais nada; que queria sair e ela não deixava; que muita gente viu os fatos; que suas filhas a agrediram; que ela portava uma faca; que ficou preso durante 15 dias e depois que saiu não manteve mais contato com ela.

Resta comprovada, portanto, a agressão relatada pela vítima, pois ainda que alegue o apelado que apenas tentou se defender de suposta agressão dela, tal não se comprovou nos autos por qualquer meio de prova.

Ainda que a versão apresentada em Juízo pela vítima seja um tanto diferente daquela contida na denúncia, o laudo pericial, realizado no dia do fato e pouco após sua ocorrência, comprovou as agressões por ela sofrida, tendo o apelado afirmado tê-la atingido na boca e que houve sangramento em razão da lesão, indo seu relato ao encontro daquele prestado pela vítima que afirmou ter sido agredida, dentre outros, com um soco desferido pelo apelado.

Vejamos as provas produzidas nos autos:

Colhe-se dos autos do IPL, ID 26180994, que a vítima compareceu na delegacia e relatou que fora agredida pelo ora apelado; que estavam em sua residência quando seu companheiro, o apelado a agrediu em meio a uma discussão, relatou os fatos e requereu em seu favor medidas protetivas, sendo estas deferidas.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o ora apelado afirmou que o casal passou a discutir porque acreditava que a vítima teria pegado R$ 10,00 (dez reais) de sua bermuda; que a vítima tinha um arranhão no pescoço e que acreditava ter sido causado quando a colocava para fora de casa, pois a puxou pelo pescoço para a tirar do imóvel.

Ou seja, o relato prestado em Juízo tanto pela vítima quanto pelo apelado diverge do que contido na denúncia quanto às circunstâncias em que os fatos ocorreram, porém, são convergentes acerca da agressão sofrida por ela, tendo o apelado apresentado versões diferentes para sua agressão, pois na delegacia alegou que as marcas que ela trazia no pescoço foi em razão de tê-la puxado pelo pescoço e em Juízo alegou que a feriu na boca quando tentou se defender de um soco supostamente dado por ela, restando comprovado, ao final, que agrediu à vítima tanto no pescoço quanto na boca, corroborando o relato por ela prestado.

É certo que nenhuma testemunha foi ouvida em Juízo, contudo, o laudo pericial corrobora o relato da vítima e estes, associado ao depoimento do apelado, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, corrobora os termos da denúncia, apesar deste negar as acusações que lhe foram feitas.

Assim, tem-se que não há como ser mantida a sentença absolutória proferida nos autos, não havendo sequer que se falar em legítima defesa do apelado uma vez que esta não restou minimamente provada e, ainda que a vítima tivesse agredido o ora apelado, sua reação se mostrou desproporcional e exagerada, ao passo que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas acerca da necessidade de que a reação à agressão injusta seja proporcional e,
apesar das alegações do recorrido em Juízo, sua versão para os fatos não se sustenta na medida em que apresenta relato contraditório entre si - se analisados os depoimentos prestados na fase inquisitorial e na fase judicial -, e que diverge do relato prestado pela vítima, como se denota dos documentos colacionado aos autos, de onde se constata apenas e tão somente que a vítima foi agredida, sendo sua palavra de especial relevância ao deslinde dos fatos, como orienta a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação da sentença que condenou o réu T. R. C. B. por ofensa à integridade corporal de sua companheira, L. V. de A. G., causando lesões leves, por razões da condição do sexo feminino. A condenação foi baseada em boletim de ocorrência, fotografias, laudo de exame de corpo de delito e prova oral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) alegação de legítima defesa por parte do réu. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos apurou a responsabilidade do réu pelo delito, com confirmação da vítima sobre a agressão sofrida. 4. A excludente de legítima defesa não foi demonstrada, sendo a reação do réu desproporcional à suposta agressão inicial da vítima. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é fundamental em delitos de violência doméstica, quando segura e coerente
. 2. A legítima defesa não se aplica quando a reação é desproporcional à agressão inicial." Legislação citada: Código Penal, art. 129, § 13; art. 33, caput, § 2º, alínea c. Código de Processo Penal, art . 156. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025)

Ressalto, uma vez mais, que é certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do crime praticado em razão do gênero, no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a revisão da sentença penal absolutória para

condenação do apelado, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar por qualquer motivo, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se manter a sentença penal absolutória, pois ao contrário do entendimento esboçado pelo magistrado singular, há provas em desfavor do réu, ora apelado, devendo-se, por consequência, dar provimento ao recurso ministerial e se promover sua condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o ora apelado, Mauro Sérgio Miranda Cardias, nos exatos termos da denúncia e, com fulcro no art. 59 do CP, passo à dosimetria de sua pena.

Dosimetria

1ª fase: A culpabilidade deve ser sopesada negativamente, sendo socialmente reprovada a conduta do agente que, na presença de filho menor, agride fisicamente sua companheira, como no caso dos autos, onde restou provado não só pelo relato da vítima como do próprio réu, que a ação se deu na presença do filho do casal.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade e a conduta social não foram apuradas nos autos.

Os motivos do delito são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

As consequências do crime deve ser considerada neutra.

O comportamento da vítima é circunstância neutra.

Com base nos elementos acima descritos, de acordo com o artigo 59 do CP, e tendo em vista a disposição legal vigente à data do fato, fixo a pena-base do ora apelante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

2ª fase: Não há atenuantes. Não há agravantes.

3ª fase: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, em conformidade com o disposto no art. 68,
caput
, do Código Penal, fixo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, , a ser cumprida em regime aberto,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal,
concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos,
a Súmula 588 do STJ, assim determina:

STJ - Súmula 588 - A prática de
crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça
no ambiente
doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Porém, considerando que o apelado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo ser mantidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima deferidas.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DES
ª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025